Tribunal: TJES
Processo: 0002916-57.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002916-57.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBSON DE OLIVEIRA SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002916-57.2020.8.08.0050

APELANTE: ROBSON DE OLIVEIRA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE
I
NTEMPESTIVIDADE
ACOLHIDA.

RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

1. Caso em que a defensora dativa fez carga dos autos no dia 06/9/2022 (terça-feira), véspera do feriado da Independência do Brasil, dia 07/9/2022 (quarta-feira), de modo que o quinquídio legal para a interposição da apelação criminal teve início no dia 08/9/2022 (quinta-feira), primeiro dia útil.

2. Iniciada a contagem do prazo de 05 (cinco) dias para a interposição do recurso em 08/9/2022 (quinta-feira), o prazo recursal findou em 12/9/2022 (segunda-feira), de modo que o protocolo realizado em 16/9/2023 (sexta-feira) se revela
intempestivo
,
eis que posterior a
o escoamento do quinquídio legal previsto no art. 593, do Código Penal.

3. Preliminar de intempestividade acolhida.

4. R
ecurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002916-57.2020.8.08.0050

APELANTE: ROBSON DE OLIVEIRA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROBSON DE OLIVEIRA SOARES

em face da r. Sentença (Id. 4214052, Vol. 01, pp. 55/59), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o acusado pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Sustenta a Procuradoria de Justiça que o presente recurso não preenche os pressupostos recursais necessários, uma vez que interposto fora do prazo legal de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ao que verifico, comporta acolhimento a prefacial ora aventada.

Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que, inicialmente, o apelante fora representado pela Defensoria Pública, tendo sido intimado pessoalmente da sentença em 19/8/2022 (Id. 4214052, Vol. 01, p. 69), oportunidade em que não manifestou interesse em recorrer do
decisum
, afirmando que consultaria seu patrono a esse respeito.

Em seguida, em razão da ausência de Defensor Público nomeado para atuar na 3ª Vara Criminal de Viana, fora nomeada defensora dativa em favor do acusado, na pessoa da Dra. Karina Rocha da Silva, OAB/ES 18.707 (Id. 4214052, Vol. 01, p. 75).

Ato contínuo, a referida causídica fez carga dos autos em 06/9/2022, consoante Guia de Remessa Externa (Id. 4214052, Vol. 01, p. 79), havendo interposto o recurso de apelação e apresentado as razões de apelação em 16/9/2022 (Id. 4214052, Vol. 01, p. 81).

Ora, nos termos dos arts. 593 e 600, ambos do Código de Processo Penal, os prazos para a interposição de apelação e oferecimento das razões recursais são de, respectivamente, 05 (cinco) e 08 (oito) dias.

Outrossim, a teor do disposto no
caput
do art. 798, do Código de Processo Penal, os prazos serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia de feriado, de modo que a contagem do prazo para a interposição do recurso será feita em dias corridos. Outrossim, não se computa no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento, em consonância com a disposição contida no § 1º, do art. 798, do mesmo diploma legal.

No caso vertente, a defensora dativa fez carga dos autos no dia 06/9/2022 (terça-feira), véspera do feriado da Independência do Brasil, dia 07/9/2022 (quarta-feira), de modo que o quinquídio legal para a interposição do recurso de apelação criminal perante o Juízo de origem, qual seja, 3ª Vara Criminal de Viana, teve início no dia 08/9/2022 (quinta-feira), primeiro dia útil, cabendo esclarecer que o dia 08/9/2022 foi feriado, tão somente, na Capital, por ser o Dia do Município de Vitória.

Vale destacar que o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição do recurso de apelação é peremptório.

Desse modo, iniciada a contagem do prazo de 05 (cinco) dias para a interposição do recurso em 08/9/2022 (quinta-feira), o prazo recursal findou em 12/9/2022 (segunda-feira), de modo que o protocolo realizado em 16/9/2023 (sexta-feira) se revela
intempestivo
,
eis que posterior a
o escoamento do quinquídio legal previsto no art. 593, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, por ausência de pressuposto recursal objetivo (tempestividade),
N
ÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

é como voto.